Tribunal: STF
Processo: ARE 1536218
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRETROATIVIDADE – TEMA 1.199 DO STF – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - IMPRESCRITIBILIDADE - REPERCUSÃO GERAL - RE 852.475\SP - TEMA 897 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Tema nº 1.199, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 2. O Pretório Excelso, no julgamento do RE nº 852.475 (Tema 897), posicionou-se no sentido de que são "imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". 3. Considerando a necessidade de dilação probatória para aquilatar o elemento subjetivo das condutas atribuídas aos réus, deve ser mantida a decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição atinente ao ressarcimento do erário” (eDOC 558 – ID: 60f462ea)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição da República, alcança apenas a pretensão de ressarcimento fundada em ato doloso de improbidade administrativa. 



    Argumenta-se que, no caso, a ação não está fundada na prática de ato doloso de improbidade administrativa (...) e que (...) não é papel do TJMG, verificar, de ofício, o enquadramento “potencial” das condutas narradas na petição inicial como supostos atos dolosos de improbidade administrativa. Também não se podem inserir na instrução probatória questões que não foram aduzidas na petição inicial (eDOC 589 – ID: 47d9b959, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que se cuida de recurso interposto contra acórdão que saneou o processo da ação de improbidade administrativa e indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não é possível concluir pela improcedência do pedido de plano, com a consequente extinção do feito no ato de saneamento do processo. Com base nisso, determinou o prosseguimento do feito para que seja realizada a instrução processual correspondente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Cinge a controvérsia em aferir o acerto da decisão agravada, que rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelo agravante Sebastião Espírito Santo de Castro (...)



    Pois bem.



    Em virtude das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, o Supremo Tribunal Federal foi instado a manifestar acerca do novo arcabouço normativo, notadamente em relação à aplicação retroativa da lei no tocante à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa e à nova sistemática da prescrição intercorrente, introduzida no art. 23.



    (...)



    Dessa forma, não assiste razão aos agravantes quando pugnam pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 23, §8º, da Lei nº 8.429/92, considerando a tese fixada, à unanimidade pelo STF, pela irretroatividade do novo regime prescricional das ações de improbidade administrativa.



    Prosseguindo, é certo que a imprescritibilidade da pretensão de reparação de danos ao erário representa exceção, limitada aos casos de prejuízos decorrentes da prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (n.º 8.429/1992). 



    Nesse sentido, assentou entendimento o Supremo Tribunal Federal referente à prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário (RE nº 852.475/SP, Tema 897/STF) no sentido de que as ações de ressarcimento ao erário, desde que fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, são imprescritíveis.



    (...)



    Assim, a ação de ressarcimento ao erário fundada em atos dolosos tipificados como de improbidade administrativa, é imprescritível. 



    Neste cenário, não parece possível aquilatar a ausência de dolo dos agravantes no presente momento, sem a devida instrução probatória, como inclusive já manifestado em primeira instância. 



    Ora, os fatos controversos a serem dirimidos na fase de dilação probatória, além dos possíveis atos de improbidade administrativa por parte dos agravantes (...)



    Assim, considerando que a caracterização do dolo carece do esclarecimento probatório dos fatos e das condutas delineadas, não há que se falar em acolhimento, de pronto, da prejudicial de prescrição da pena de ressarcimento ao erário” (eDOC 558 – ID: 60f462ea)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. (...)” (ARE 1327560 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.09.2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDÍCIOS. PROVA. ORIGEM. COLABORAÇÃO PREMIADA E INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. (...)” (ARE 1320760 AgR,Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.07.2021 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente